Tribunal: TJBA
Processo: 8063722-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063722-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: ADEMARIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA, ANTE A RESTITUIÇÃO JUDICIAL DA QUANTIA PELO AUTOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8063722-82.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S.A. e como Embargado, ADEMARIO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta